Tribunal: TJMT
Processo: 1012954-15.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012954-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LETICIA CAMARGO DE MOURA - CPF: 046.736.641-16 (ADVOGADO), LETICIA CAMARGO DE MOURA - CPF: 046.736.641-16 (AGRAVANTE), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATRO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1012954-15.2022.8.11.0000

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU, LIMINARMENTE, A PETIÇÃO INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL – EXISTÊNCIA DE VAGA NA COMARCA QUE NÃO GERA DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AMPARADO PELO
MANDAMUS
IMPETRADO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O direito subjetivo à nomeação somente se verifica quando o candidato é aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame ou, quando verificados o interesse, a conveniência e a oportunidade da Administração Pública, houver a convocação dos candidatos classificados em lista de espera.

A existência de vagas, previstas em lei e que não foram ofertadas no concurso público, não autoriza a impetração de mandado de segurança.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1012954-15.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LETICIA CAMARGO DE MOURA

AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATRO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por LETÍCIA CAMARGO DE MOURA, contra decisão monocrática que proferi, indeferindo liminarmente a petição inicial do Mandado de Segurança manejado por ela, contra ato coator imputado à Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no qual pleiteava a sua nomeação para o Cargo de Técnico Judiciário para a Comarca de Barra do Bugres.

Na ação mandamental, LETÍCIA aduz que tem
“direito subjetivo à nomeação”
por ter sido aprovada em 1º lugar, na vaga destinada a negros,
“em razão das vagas existentes na Comarca”
.

Discorre sobre as remoções e aposentadorias ocorridas na sobredita Comarca, bem como em pedido de nomeação realizado pelo Juiz Diretor do Foro, para concluir que a sua
“expectativa de direito convola-se em direito subjetivo à nomeação para o cargo”
, razão pela qual almeja o provimento deste recurso para que seja determinado o processamento do
mandamus
, com a concessão da liminar requerida.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1012954-15.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

A decisão agravada está assim fundamentada, verbis:

“
VISTOS,

Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por LETÍCIA CAMARGO DE MOURA, contra ato coator imputado à Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Narra que se submeteu ao concurso de ingresso para o cargo de Técnico Judiciário para a Comarca de Barra do Bugres e ficou classificada em 1º lugar, na vaga destinada a negros [Edital nº 06/2016/GSCP].

Assevera que, no dia 26/05/2022, protocolizou requerimento de nomeação [CIA n. 0024265-20.2022.8.11.0000], “com base no ofício nº. 07.2022, subscrito pelo Exmo. Sr. Silvio Mendonça, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Barra do Bugres, ao qual requereu a nomeação de 02 (dois) analistas judiciários e 01 (um) técnico judiciário, para a Comarca de Barra do Bugres, sendo noticiado pelo Douto Magistrado sobre existência de tais vagas na comarca” (sic).

Informa que, em 01/07/2022, a autoridade coatora decretou a perda do objeto do pedido de nomeação que apresentou, ao argumento de que o prazo de validade do certame findou-se em 29/05/2022.

Aduz que possui
“direito subjetivo à nomeação”
, em razão das vagas existentes na Comarca, decorrentes da aposentadoria de servidores efetivos e dos requerimentos formulados pelo Juiz Diretor do Foro para convocação dos candidatos classificados, razão pela qual almeja a concessão liminar da segurança, para que seja determinada
“a imediata nomeação e posse da impetrante”
.

É o breve relato.

DECIDO.

Pela documentação acostada, verifico que o edital do concurso previa apenas a formação de cadastro de reserva para a Comarca de Barra do Bugres, sendo certo que a impetrante ficou classificada em 1º lugar na lista reservada para negros e em 21º lugar na lista da ampla concorrência.

No ano de 2018, foi autorizada a nomeação de 1 [um] Técnico Judiciário para a Comarca de Barra do Bugres.

Diante da desistência manifestada pelo classificado em 1º lugar, foi nomeado o 2º classificado, LINDONES MARCELO SCHIAVINI, que tomou posse e entrou em exercício.

Posteriormente, em 18/03/2020, por meio do Ato nº 415/2020-DRH, foi nomeada a candidata classificada em 3º lugar [ampla concorrência], KARINA NORBACH.

No dia 19/07/2021, a Gerência Setorial de Concursos Públicos [Informação n. 1820/2021-DRH] noticiou que, dos 11 [onze] cargos de Técnico Judiciário existentes na Comarca de Barra do Bugres, 10 [dez] estão providos por servidores efetivos.

Em 24/09/2021, ao indeferir o pedido de nomeação formulado pelo candidato classificado em 4º lugar na lista de ampla concorrência, a Desembargadora Presidente asseverou:

“[...]em 20.07.2021 autorizei mais nomeações, na ordem de 24 (vinte e quatro) cargos de analista judiciário-PTJ e 14 (quatorze) cargos de Técnicos Judiciários, todos no âmbito da Primeira Instância, tendo por base os seguintes critérios: (i) unidades judiciárias do Primeiro Grau que possuem percentual de ocupação menor que 75%; (ii) casos novos por servidor (média do triênio) e (iii) aumento da Taxa de Congestionamento Líquida entre os anos de 2019 e 2020.

Sob esse contexto, a Comarca de Barra do Bugres se enquadrou nas condições (parametrizações) supracitadas e, por isso, foi contemplada com nomeação de 01 (um) Analista Judiciário.

Assim, por ora, a Comarca em referência não será contemplada com novas nomeações. [...]”
[ID. 133820681].

Na Informação n. 766/2022-DRH, a Gerência Setorial de Concursos Públicos reiterou a existência de 1 [uma] vaga de Técnico Judiciário na Comarca de Barra do Bugres [ID. 133820682, pág. 2].

Em 05/05/2022, foi indeferido o requerimento subscrito pelo Juiz Diretor do Foro, uma vez que
a sobredita Comarca não se enquadrou nos 3 [três] grupos prioritários
.

A judicialização dos concursos públicos tornou-se corriqueira nos últimos anos, pelos quatro cantos do País, dando azo a decisões com os mais diversos entendimentos, até que a questão foi submetida à Suprema Corte, que reconheceu a
repercussão geral
da matéria no julgamento do RE n. 598.099/MS, assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público
.
Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um
direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a
obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital
, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:
a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. [...] (RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521).

A partir de então, restou sedimentado que:
1)
a
Administração é livre para, a seu juízo de conveniência e oportunidade,
escolher o momento no qual realizará a nomeação
dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital;
2)
o candidato
aprovado dentro do número de vagas
ofertadas no edital tem direito à nomeação; e
3)

situações excepcionais
, supervenientes, imprevisíveis, graves e necessárias podem
eximir
a Administração da obrigação de nomear os aprovados.

Fixadas essas premissas pelo Supremo Tribunal Federal, verifica-se, de plano, que não há direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante, uma vez que, para a Comarca de Barra do Bugres, não foram ofertadas vagas no edital do certame, havendo a expressa menção de que se tratava de
cadastro de reserva
.

Quanto ao surgimento de vagas, claramente se vê que, à medida em que elas surgiram, a Administração as preencheu, pois 2 [dois] Técnicos Judiciários já foram nomeados, observando a rigorosa ordem de classificação do certame.

Ademais, como já decidido pelo STF em sede de repercussão geral,
a abertura da vaga não cria, automaticamente, o direito à nomeação
, porquanto a Administração Pública deve se pautar nos critérios da conveniência, oportunidade, previsão orçamentária de recursos financeiros e aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, como já dito.

Em reforço, transcrevo recentes julgados deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui
mera expectativa de direito à nomeação
, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o
interesse da Administração Pública em preenchê-las
.
Neste sentido: AgRg no RMS 43.596/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017; AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017; AgRg nos EDcl no RMS 45.117/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017. [...] (MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 1005551-34.2018.8.11.0000, Rel. Des. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO,
TRIBUNAL PLENO
, julgado em 24/01/2019, publicado no DJE 04/02/2019).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO
– PROFESSOR –
CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO
– CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – INTERESSE PÚBLICO TRANSITÓRIO (ART. 37, INCISO IX, DA CF) – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo entendimento dominante dos Tribunais Superiores, o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, que somente se convola em direito líquido e certo, mediante a comprovação inequívoca da existência de novos cargos ou pela contratação ilegal de servidores temporários para exercer o mesmo cargo de candidatos regularmente aprovados em concurso, circunstâncias essas que os recorrentes não desincumbiram de provar
. (Precedente do STJ RMS 45.529/SC)
(Ap 111245/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 19/02/2018, publicado no DJE 07/03/2018) (destaquei).

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO –
CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– ORDEM DENEGADA.
1. O candidato, aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público, somente teria direito líquido e certo à sua nomeação em caso de comprovada preterição, seja pela inobservância da ordem de classificação, seja por contratações irregulares, o que não é o caso dos Autos.2. Acerca da inexistência do direito líquido e certo dos impetrantes, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os aprovados de fora do número de vagas previstas no Edital, ainda que surjam novas vagas no decorrer do certame, não possuem direito subjetivo a nomeação, mas mera expectativa de direito, eis que o preenchimento das referidas vagas fica submetido à discricionariedade da Administração Pública
(MS 1006238-45.2017.8.11.0000), SERLY MARCONDES ALVES, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 28/09/2017, Publicado no DJE 10/10/2017).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA. 1. De acordo com a orientação do STF firmada sob o regime da repercussão geral, "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (RE 837.311/PI, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 15/12/2015). 2.
Inexistindo a demonstração cabal de que houve a preterição do direito à nomeação, deve prevalecer a regra de que cumpre à Administração o exercício do juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de nomear.
3. No caso, o concurso dispunha de 39 vagas, sendo que o impetrante foi classificado na posição 274 e foram chamados, até o fim do certame, 251 candidatos.
O mero surgimento de cargos vagos, ou a informação de que o TJPI possui mais cargos comissionados do que o limite legal não é suficiente para caracterizar o direito líquido e certo do impetrante, sendo imperiosa a demonstração de que, no caso concreto, foram realizadas contratações irregulares de servidores públicos para o exercício específico das atribuições de Escrivão Judicial - Área Judiciária, em número suficiente para a nomeação do impetrante, o que não ocorreu.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no RMS 47.879/PI, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017 – destaquei).

Desse modo, concluo que não há demonstração inequívoca, por meio de prova pré-constituída, de direito líquido e certo violado que possa ser perseguido por meio desta ação mandamental, tampouco abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora, razão pela qual
INDEFIRO liminarmente a petição inicial
, com fulcro no artigo 10 da Lei n. 12.016/2009.

Intime-se. Decorrido o prazo recursal, arquive-se.

Cumpra-se.”

O que se vê, claramente, neste Agravo Interno, é que a recorrente almeja discutir a conveniência e oportunidade da Administração Pública para preencher vaga que não foi ofertada no edital do certame.

Em um cenário ideal, por óbvio, todas as Comarcas do Estado deveriam ter a totalidade das vagas preenchidas.

Ocorre que, dentro das possibilidades orçamentárias e financeiras, foram estabelecidos critérios, aplicáveis a todas as unidades judiciárias, a fim de dimensionar o quadro de servidores do Poder Judiciário, e a Comarca de Barra do Bugres, como visto, não os preenche, razão pela qual a Desembargadora Presidente indeferiu o pleito do Juiz Diretor do Foro, que vindicava a nomeação de mais um Técnico Judiciário.

Nessa ordem de ideias, não cabe à Agravante – que, repita-se,
não foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas no edital
– questionar a conveniência e a oportunidade para o provimento desta ou daquela vaga, que, a despeito de existir no quadro da Comarca, não foi ofertada no concurso público a que se submeteu.

No que pertine à alegada ilegalidade no
preenchimento de vaga
na Comarca de Barra do Bugres por
remoção
, relembro que esta ocorre sempre por decisão motivada da Administração, que, por conta do
princípio da eficiência
, deve adotar as medidas necessárias para aproveitar, da melhor forma possível, o seu quadro funcional.

Portanto, antes de decidir pela abertura de uma nova vaga, é impositivo que se abra a possibilidade de remoção, a fim de assegurar o integral cumprimento do aludido princípio constitucional, insculpido no art. 37,
caput
, da Carta Magna.

O que os Tribunais vêm reiteradamente decidindo é que, somente no caso de
convocação
, quando comprovada a desistência dos candidatos melhores classificados, é que surge o direito subjetivo à nomeação aos candidatos subsequentes, alocados dentro do número de vagas convocadas, o que,
em hipótese alguma, amolda-se ao caso dos autos
, exsurgindo a
inexistência de direito líquido e certo a ser amparado pela ação mandamental impetrada pela agravada
, razão pela qual indeferi liminarmente a sua petição inicial.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
a este Agravo Interno, mantendo intocada a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do
writ
impetrado por LETÍCIA CAMARGO DE MOURA,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022